Tribunal: TJES
Processo: 5003036-39.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003036-39.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MARTINS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003036-39.2025.8.08.0050

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
3

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA MARTINS

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrent
e
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. AÇÃO ANTERIOR QUE VERSOU EXCLUSIVAMENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO (INEXISTÊNCIA DE CONTRATO). AÇÃO ATUAL QUE DISCUTE A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (ENCARGOS FINANCEIROS). CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS DA SENTENÇA ANTERIOR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA APARECIDA MARTINS em face da r. sentença (Id. 15893131) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Viana/ES, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais (Id. 15893133), a Recorrente sustenta, em síntese, a inocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a presente demanda possui causa de pedir e pedido distintos da ação anterior (processo nº 5001392-95.2024.8.08.0050). Afirma que o litígio anterior versava sobre a inexistência do contrato, enquanto a ação atual questiona a abusividade dos encargos financeiros pactuados. Pede, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para análise do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, de coisa julgada em relação à demanda anteriormente ajuizada pela
r
ecorrente em face do
r
ecorrido.

4. Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

5. A coisa julgada material, definida como a imutabilidade da decisão de mérito não mais sujeita a recurso, pressupõe, para sua configuração, a tríplice identidade entre duas ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme dispõe o art. 337, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

6. No caso em tela, a sentença extintiva baseou-se no julgamento proferido nos autos do processo nº 5001392-95.2024.8.08.0050. Conforme alegado pela Recorrente e não impugnado especificamente pelo Recorrido, a causa de pedir daquela primeira ação era a suposta inexistência de contratação de cartão de crédito consignado. O pedido, por conseguinte, era a declaração de inexistência do débito e do contrato, com as devidas reparações.

7. Na presente ação, por outro lado, a Recorrente, partindo da premissa de que o contrato existe — fato acobertado pela coisa julgada formada na ação anterior —, volta-se contra a legalidade de suas cláusulas. A causa de pedir, aqui, é a suposta abusividade dos encargos financeiros (juros) que teriam gerado cobrança superior ao valor emprestado, configurando enriquecimento ilícito da instituição financeira. O pedido, portanto, é de natureza revisional, buscando a restituição do que foi pago em excesso.

8. É nítida a distinção entre as causas de pedir. Uma coisa é discutir a existência do vínculo contratual (plano da validade); outra, completamente diferente, é discutir o conteúdo das obrigações pactuadas (plano da legalidade das cláusulas).

9. A sentença proferida no processo nº 5001392-95.2024.8.08.0050, ao julgar improcedente o pedido da autora, limitou-se a reconhecer a existência e a validade formal do contrato. A questão relativa à eventual abusividade dos juros e demais encargos não foi objeto de análise e decisão no dispositivo daquela sentença, não sendo, portanto, alcançada pelos limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC.

10.
Dessa forma, ao extinguir o feito, o juízo a quo impediu a Recorrente de ter a sua pretensão, agora diversa, devidamente analisada pelo Poder Judiciário, o que configura violação ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de Id. 15893131, afastando a preliminar de coisa julgada, e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito, como entender de direito.

1
2
.
Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)